Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP No 1.319.232/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. TEMAS 723 E 724 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento, por meio da qual o Juízo de origem declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Tanhaçu/BA.
2. A parte agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento ex officio da incompetência territorial, invoca as Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 do TJDFT, bem como os Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, e requer a manutenção da tramitação do feito no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na origem, fundada em cédula de crédito rural, submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, de modo a autorizar a escolha do foro do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, deve prevalecer a regra especial de competência territorial do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com a manutenção do declínio da competência para a Comarca de Tanhaçu/BA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica subjacente à liquidação não é consumerista, pois decorre de cédula de crédito rural emitida para o fomento da atividade econômica rural, o que afasta a qualificação do contratante como destinatário final do serviço financeiro, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Ausente relação de consumo, não se aplica à espécie a premissa de livre escolha do foro pelo demandante, nem a invocação das Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 do TJDFT é suficiente, por si só, para legitimar o ajuizamento da demanda em foro sem vínculo material relevante com a obrigação discutida.
6. Incide, no caso concreto, a regra especial do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, segundo a qual é competente o foro do lugar onde se encontra a agência ou sucursal da pessoa jurídica em que a obrigação foi contraída, circunstância verificada em Tanhaçu/BA, local em que foi celebrado o negócio jurídico e em que também reside o inventariante do espólio requerente.
7. A circunstância de a instituição financeira possuir sede no Distrito Federal e de a ação coletiva originária ter tramitado em Brasília não afasta a incidência da regra especial de competência territorial, nem autoriza o deslocamento da causa para foro diverso daquele diretamente vinculado à constituição da obrigação.
8. Os Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça não incidem na espécie, pois foram firmados em contexto processual diverso, atinente à ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, relativa a expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, ao passo que o presente feito decorre da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, vinculada ao EREsp no 1.319.232/DF, referente à atualização do saldo devedor de cédulas de crédito rural pelo índice de 41,28%, em março de 1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A liquidação provisória por arbitramento fundada em sentença coletiva relativa a cédula de crédito rural não se submete, por si só, ao regime do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ausente relação de consumo, incide a regra especial do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sendo competente o foro da agência ou sucursal da pessoa jurídica em que a obrigação foi contraída. 3. Os Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam à liquidação individual decorrente da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, vinculada ao EREsp no 1.319.232/DF”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, inciso LIII; CPC, artigos 5o, 8o, 46, 53, inciso III, alínea “b”, 516, parágrafo único, e 781, inciso I; CC, artigo 75, § 1o; CDC, artigos 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.391.198/RS, Temas 723 e 724; STJ, EREsp no 1.319.232/DF; TJDFT, Acórdão 1835905, 07003971220248070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção,6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024; TJDFT, Acórdão 1833317, 07204391920238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1833338, 07302414620208070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1830052, 07515944020238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1680334, 0737726-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/03/2023.